Tribunal: TCU
Processo: 009.094/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria na folha de pagamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para verificar a regularidade de pagamentos nas rubricas de Retribuição por Titulação, de decisão judicial de natureza compensatória, e de decisão judicial relativas à incorporação de quintos com amparo na Portaria MEC 474/1987.

Inteiro teor:
Acórdão 2434/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de determinações dirigidas à Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio do Acórdão 2615/2017-TCU-Segunda Câmara (Relatora Ministra Ana Arraes). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 157 e 243, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridos os subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 2615/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) conceder novo prazo de 30 dias para que a UFRN conclua os ajustes de recálculo das FC dos servidores de matrículas 345715, 345011, 1148876, 345752, 344596, 348022, 345546, 344756, 347924 e 347403, conforme disposto no subitem 1.8.3 do Acórdão 2615/2017-TCU-Segunda Câmara , bem como promova o ressarcimento dos pagamentos indevidos, encaminhando ao TCU os elementos comprobatórios; c) autorizar a realização de diligência à unidade jurisdicionada para que, no prazo de quinze dias, apresente esclarecimentos e documentação comprobatória sobre: c1) o surgimento de rubrica de decisão judicial para o servidor de matrícula 6345036 com valores de R$ 16.468,11, R$ 31.548,96 e R$ 24.355,35 (8, 9 e 10/2023), rubricas que não constavam do contracheque de 3/2015; e c2) o incremento da rubrica de decisão judicial do servidor de matrícula 345580, do valor de R$ 7.661,92 (3/2015) para R$ 20.972,67. 1. Processo TC- Processo 009.094/2015-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Mirian Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Julio Amaral Gobbi Siqueira (282.625/OAB-SP), Marina Melo Alves Siqueira (8.294/OAB-RN) e outros, representando Alipio de Sousa Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.